Tribunal: TJDFT
Processo: 0752277-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752277-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO RÉU ESPÓLIO DE: DALMO JOSUE DO AMARAL AGRAVADO: LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL, ANA AMANCIA DO AMARAL, DORIVAL JOSUE DO AMARAL, VIBRA ENERGIA S.A REPRESENTANTE LEGAL: VALMIR ANTONIO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO contra as seguintes decisões proferidas pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília: “Ante a manifestação de ID no 173099471, e atento ao fato de que não há comprovação do registro da penhora efetivada, visto que o dado informado no R.32 de ID no 163653676 se refere à penhora do credor ROBERTO, inclusive retificada pela Av.33, resta prejudicada realização de hasta solicitada em petição de ID no 171144674. Assim, intime-se a parte exequente VIBRA ENERGIA S.A para esclarecer, no derradeiro prazo de 30 (trinta) dias, se permanece o interesse na penhora do imóvel, nos termos da decisão de ID no 157371038, promovendo o registro da certidão de penhora de ID no 158388492 na matrícula do imóvel e comprovando nos autos, sob pena de desconstituição da penhora e extinção do processo em seu favor e prosseguimento do feito apenas em relação ao credor ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO. Sem prejuízo, deverá a secretaria expedir o termo de penhora descrito no 2o parágrafo da decisão de ID no 14109226. Intimem-se.” – ID 173279490 na origem (processo n. 0032344-26.2004.8.07.0001). “Na hipótese dos autos não se verifica a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão atacada, de forma que, se o recorrente pretende a modificação daquela, deverá valer-se de recurso próprio. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (ID Num. 174730114) e mantenho a decisão embargada (ID Num. 173279490). Assim, aguarde-se pelo decurso do prazo constante no segundo parágrafo da decisão de ID Num. 173279490. Intimem-se.” – ID 177728584 na origem. Nas razões recursais, ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO narra: “Na origem tramita em favor do ora Agravante Execução de Honorários fixados initio litis na Ação de Execução de título executivo extrajudicial às fls. 359 dos autos físico. Ao determinar a citação dos executados, o juízo a quo fixou a verba advocatícia em favor do advogado Agravante Roberto Luz de Barros Barreto. Contra a execução foram opostos pelos Executados os Embargos à Execução – Processo no 2006.1.1.019280-4, que foram julgados totalmente improcedentes pela sentença cuja cópia se encontra às fls. 477/483 dos autos físicos digitalizados no ID 41790092 - Volume 2 do processo físico. As partes devedoras celebraram um acordo com a Credora VIBRA ENERGIA S.A. (atual designação da Petrobrás Distribuidora S.A.), sem a participação e satisfação dos honorários advocatícios do advogado Agravante, ensejando a suspensão do processo. Contudo, por decisão colegiada transitada em julgado, proferida no julgamento do Agravo de Instrumento no 2010.00.2.015944-2, entendeu-se que apesar do acordo firmado entre as partes - no qual a dívida foi parcelada - ter suspendido o feito executivo, tal fato não impedia o prosseguimento da ação em relação aos honorários, que não fizeram parte da negociação. A partir de então o processo prosseguiu, única e exclusivamente, em benefício do credor Exequente e agora Agravante Roberto Luz de Barro Barreto, enquanto permaneceu suspenso em relação a BR Distribuidora (Vibra Energia). E foi assim, no prosseguimento da Execução, no cumprimento da ordem contida na decisão de fls. 1.495/1490 dos autos físicos (Vide Volume VIII – ID 41790209), que o Agravante Roberto Luz de Barros Barreto registrou em seu exclusivo favor, perante o Cartório de Registro e Imóveis a penhora do LOTE 19 DA QL 11/7 (SHI/SUL – SHIS QL 8, Conjunto 1, Lote 19, Lago Sul, em Brasília/DF). Após longos e intermináveis incidentes processuais, o móvel constrito foi mais uma vez avaliado e se encontra apto para ir novamente a hasta pública. Através da petição de ID 142126982 o Agravante, diante da norma do § 4o do artigo 876 do Código de Processo Civil, requereu que lhe fosse deferida a adjudicação, se comprometendo a realizar o depósito judicial adjudicatório da quantia de R$ 572.147,83 (quinhentos e setenta e dois mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e tries centavos) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o deferimento do presente requerimento. Tal pedido contemplava os valores do crédito apurado para o mês de novembro de 2022, sendo que o valor do depósito judicial de R$ 572.147,83 corresponderia a diferença entre a avaliação, de R$ 9.600.000,00, o total dos créditos, de R$ 7.787.539,83, abatendo-se o valor de R$ 1.240.312,34 das obrigações propter rem referente ao IPTU e a TLP em atraso. A pretensão de abatimento das obrigações propter rem foi rejeitada pela decisão de ID 146540972. Efetivamente não foi admitido o abatimento do valor do IPTU e da TLP, que se vê das seguintes razões de decidir: ( ) Sendo assim, o Agravante requereu o que entendia de direito, formulando novo pedido de adjudicação em termos, desta feita sem o abatimento, sobre o valor da avaliação do imóvel, da quantia referente ao IPTU/TLP vinculados ao bem (obrigação propter rem), no importe de R$ 1.240.312,34. Com efeito, diante de tal fase processual, e porque o Agravante, enquanto Exequente possui a preferência e o inegável direto que lhe é garantido pelo artigo 876 do Código de Processo Civil, de adjudicar o imóvel penhorado em sua integralidade, requereu que tal faculdade lhe fosse deferida nos termos do pedido constante da petição de ID 147763368, quais sejam: ( ) Contudo tal adjudicação foi negada ao Agravante e dele foi afastado o direito de preferência sobre os bens penhorados e, pior, determinando-se que fosse satisfeito primeiramente o crédito da exequente VIBRA ENERGIA S.A. Contra tal decisão foi interposto o Agravo de Instrumento no 710292- 31.2023.8.07.0000, julgado improcedente por acórdão ainda não transitada em julgado.” – ID 54240136, pp. 6 a 8. Insurge-se quanto ao fato de a decisão agravada ter concedido mais uma oportunidade para VIBRA ENERGIA S.A registrar a penhora em seu nome: “Trata-se, data venia, da repetição da mesma decisão de, 1o de fevereiro de 2023, quando o juízo monocrático, ao indeferir o pedido de adjudicação do imóvel penhorado em favor do Exequente e agora Agravante Roberto Luz de Barros Barreto. Assim procedeu o juízo monocrático determinando que a serventia da vara expedisse a certidão para registro da penhora, e que a VIBRA ENERGIA S.A, comprovasse nos autos a averbação na matrícula do imóvel penhorado, no prazo de 30 (trinta) dias, que se vê dos termos da decisão interlocutória de ID 148109226, verbis: “(...) De outra parte, considerando que a penhora do imóvel de ID Num. 137109057 está registrada somente em favor do exequente, ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO, revogo o primeiro parágrafo da decisão de ID Num. 49844264 e tendo em vista a petição de ID Num. 45277997, DEFIRO a penhora que será realizada mediante termo nos autos, na forma do art. 513 c/c 845, § 1o, ambos do CPC, sobre o imóvel descrito como SHI/SUL – QL 08, CONJUNTO 01, CASA 19, LAGO SUL-DF, matrícula no 720 junto ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, de propriedade do devedor, ESPÓLIO DE DALMO JOSUE DO AMARAL (ID Num. 49885772), constituindo-o em depositário do imóvel, na forma do artigo 840, § 2o, do CPC, a partir da intimação desta decisão na pessoa de seu advogado constituído nos autos, inclusive para, querendo, formular arguição destinada a impugnar a penhora no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 525, § 11, do CPC. Expeça-se certidão para registro da penhora, devendo a exequente, VIBRA ENERGIA S.A, comprovar nos autos a averbação na matrícula do imóvel penhorado, no prazo de 30 (trinta) dias”. (ID 148109226, grifamos) Tal decisão foi publicada no DJe 3 de fevereiro de 2023 (vide certidão de ID 14845861), razão pela qual o prazo para o cumprimento da ordem contida na decisão acima transcrita venceu em 30 de março de 2023, conforme registrado no campo “EXPEDIENTES” do sistema informativo de controle de prazos disponibilizado no sistema eletrônico de acompanhamento de processos do site do TJDFT. E, através da decisão de ID 15737108, de 5 de maio de 2023, o juízo monocrático, ao rejeitar as impugnações de ID 97884538 e 151113889, determinou que a VIBRA ENERGIA S.A, comprovasse nos autos a averbação na matrícula do imóvel penhorado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de prosseguimento do feito apenas em relação ao crédito de ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO, nos seguintes termos: “(...) Assim, à secretaria para cumprir a determinação constante no terceiro parágrafo da decisão de ID Num. 148109226, para expedição da certidão para registro da penhora. Expedida a sobredita certidão, intime-se o exequente, VIBRA ENERGIA S.A, para comprovar os autos a averbação na matrícula do imóvel penhorado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de prosseguimento do feito apenas em relação ao crédito de ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO”. O sistema informativo de controle de prazos, disponibilizado pelas ferramentas eletrônicas de acompanhamento de processo do site do TJDFT, informa no campo “EXPEDIENTES” que o sistema registrou ciência do Representante da PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. (VIBRA ENERGIA S.A.) acerca dessa intimação em 15 de maio de 2023, e bem assim que o prazo de 30 dias para manifestação venceu em 26 de junho de 2023. Mas, intempestivamente, em 29 de junho de 2023 – três dias após o prazo registrado no sistema, a empresa VIBRA ENERGIA S.A., através da petição de ID 163653676, afirmou que comparecia à presença do juízo para, “em atenção ao ID. 157371038, demostrar a averbação penhora na matrícula, conforme temo de penhora expedido no ID. 158388492”. CONTUDO, TAL ASSERTIVA NÃO CORRESPONDE A VERDADE DOS FATOS. A agravada VIBRA ENERGIA S.A. NÃO AVERBOU na matrícula do imóvel penhorado a CERTIDÃO PARA REGISTRO DE PENHORA de ID 158388492, tratando-se de assertiva falaciosa aquela lançada na petição de ID 163653676. Com efeito, a certidão de ônus de ID 173099473, expedida pelo Cartório de 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal em 12 de setembro de 2023, bem demonstra que não se encontra averbada perante a matrícula 720 do imóvel penhorado a CERTIDÃO PARA REGISTRO DE PENHORA de 158388492. A VIBRA ENERGIA S.A., ao peticionar intempestivamente no processo, induziu o juízo monocrático ao erro ao afirmar que efetivou a averbação da penhora na matrícula, conforme temo de penhora expedido no ID. 158388492, porquanto o que existe, somente, é a averbação da penhora realizada pelo Exequente Roberto Luz de Barros Barreto em 13 de outubro de 2015 e re-ratificada em 17 de novembro de 2015, que se vê dos registros R.32-720 e R.33-720, literis: ( ) Observe-se que esse Registro R.32.720 outro não é senão aquele mesmo transcrito pela VIBRA ENERGIA S.A. em sua intempestiva e falaciosa petição de ID 163653676, mas que foi realizado em 13 de outubro de 2015 (e não nesse ano de 2023), e que foi retificado para constar que aludia penhora servirá para garantia de dívida em favor de Roberto Luz de Barros Barreto, conforme tudo está expresso no R.33-720 acima transcrito, omitido daquela indigitada petição de 29 de junho de 2023. O que se realizou, isto sim, foi o Registro da Penhora R.32-720 e de sua retificação R.33-720 efetivada exclusivamente em favor do Exequente Roberto Luz de Barros Barreto e por ele custeados. Portanto incidiu em flagrante erro material na análise dos fatos da causa e das decisões precedentes, porquanto não se poderia conceder, mais uma vez à Exequente VIBRA, um novo prazo para registrar a penhora. Também não poderia o MM. Juiz decidir novamente acerca de questão preclusa, muito menos de ofício. Ora, a VIBRA ENERGIA S.A. afirmou - por petição, que cumpriu as ordens precedentes, mas restou comprovado que ela não registrou a penhora. Mas o MM. Juízo, erroneamente - data venia, ao invés de aplicar a sanção imposta pela decisão de ID 15737108, de 5 de maio de 2023, deixou de dar prosseguimento do feito apenas em relação ao crédito de ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO, reabrindo, de oficio - e em favor da VIBRA ENERGIA S.A., novo prazo para ela registrar a penhora. E isto tudo após se reconhecer, ante a manifestação do Exequente Roberto Luz de Barros Barreto, de ID no 173099471, que não houve a comprovação do registro da penhora efetivada, visto que o dado informado no R.32 de ID no 163653676 se refere à penhora do credor ROBERTO, inclusive retificada pela Av.33. Restou reconhecido pelo juízo monocrático que a averbação da penhora que a VIBRA ENERGIA S.A. ousou afirmar que realizou em atenção ao ID. 157371038, não é a averbação do termo de penhora expedido no ID. 158388492. E ESSA ERRONIA QUE SE QUER CORRIGIR ATRAVÉS DO PRESENTE RECURSO!” (grifei) – ID 54240136, pp. 9 a 13 na origem. Salienta: “Portanto, a procedência do presente Agravo reside nos inquestionáveis efeitos jurídicos dos fatos processuais da causa e de situações preclusas que a decisão agravada ignorou, omitindo-se sobre elas, quais sejam: - intempestividade da petição de ID 163653676 apresentada pela VIBRA ENERGIA S.A. em atenção a decisão interlocutória de ID 157371038; - descumprimento às ordens precedentes, porquanto a VIBRA ENERGIA S.A., não NÃO AVERBOU na matrícula do imóvel penhorado a CERTIDÃO PARA REGISTRO DE PENHORA de ID 158388492; - alteração da verdade dos fatos pela VIBRA ENERGIA S.A. quando afirmou, falaciosamente, na petição de ID 163653676, que efetivou a averbação da penhora na matrícula, conforme temo de penhora expedido no ID. 158388492. E, após a rejeição dos Embargos de ID 174730114, pela decisão de ID 177728584 o juízo monocrático permitiu o prosseguimento do processo em favor da Agravante Vibra que, assim, somente em 7 de novembro de 2023 - de forma extemporânea, registrou a penhora sob o no R.51-720 nos seguintes termos: De tal registro constata-se que a constrição recaiu sobre o imóvel “para a garantia da dívida no valor de R$ 4.429.102,81. Estranha-se o teor de tal registro porquanto o valor do suposto crédito da Agravada Vibra seira de R$ 31.303.390,99 - conforme foi por ela informado na petição de ID 175002029. Portanto, mais uma vez, o registro da penhora do pretenso crédito da Agravada Vibra NÃO FOI REALIZADO VALIDAMENTE, decorrendo, de tal situação, novo descumprimento das ordens precedentes.” (grifei) – ID 54240136, pp. 14/15. Argumenta que, a devolução do prazo para VIBRA ENERGIA S.A, ofendeu os artigos 218 e 223 do Código de Processo Civil: “Ora, a Agravada VIBRA se manifestou intempestivamente, desatendendo os ditames do § 1o do artigo 218 do Código de Processo Civil, e mesmo assim sem cumprir a ordem contida na decisão interlocutória de ID 157371038, razão pela qual extinguiu-se o direito de praticar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ex vi do artigo 223 do referido diploma lega, sendo, portanto, inadmissível a concessão, de ofício, de novo prazo para a parte. Devolver o prazo sem justificativa, e, pior, depois da Agravada Vibra afirmar intempestivamente que havia atendido a ordem judicial a ela dirigida,é medida que não se coaduna com o bom direito e, venia concessa, implica em flagrante erro processual que vulnera a igualdade de tratamento entre as partes. A decisão agravada ofende o instituto da preclusão temporal, que decorre do simples descumprimento do prazo para a prática de determinado ato processual, a par de não estar caracterizada a justa causa, sequer alegada pela VIBRA, nos termos do art. 223, § 1o, do Código de Processo Civil. E a VIBRA sequer pediu a concessão de prazo eis que afirmou ter cumprido as ordens precedentes!” (grifei) – ID 54240136, pp. 15/16. Aduz ainda: “Portanto era de ser analisada a ocorrência de conduta que caracteriza a hipótese do inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil e aplicada na hipótese as penalidades do artigo 81 do referido diploma legal. Mas, ao invés disso, beneficiou-se a Agravada VIBRA de ofício, com a reabertura do prazo que ele mesma não requereu, para a prática do ato que ela intempestivamente afirmou ter praticado!” (grifei) – ID 54240136, p. 17. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo: “Data maxima venia, com base na exposição fática, juntamente com os documentos que instruem a ação acredita o Agravante que se encontram presentes todos os requisitos justificadores para se deferir, liminarmente, efeito suspensivo ao recurso. Assim, requer o Agravante que seja deferido ao presente agravo os efeitos do inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, determinando-se, por conseguinte, a suspensão da veneranda decisão interlocutória recorrida até o julgamento pelo órgão colegiado desse Egrégio Tribunal. Pelo exposto, o Agravante espera que seja regularmente recebido e mandado processar o presente recurso na forma da Lei, deferindo-se a ele o almejado efeito suspensivo ativo, ex vi do inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, determinando-se, por conseguinte, a suspensão da veneranda decisão interlocutória recorrida até o julgamento final.” – ID 54240136, pp. 19/20. Requer ao final: “Requer o Agravante que seja regularmente recebido o presente recurso em seu efeito suspensivo ativo e devolutivo, intimando-se os agravados para respondê-lo, querendo, para que, ao final, seja julgado totalmente procedente. Acredita o Recorrente, com a mais respeitosa venia, que deve ser conhecido e provido o presente recurso, deferindo-se a ele os pedidos a seguir formulados:. a) que seja regularmente recebido e mandado processar o presente recurso na forma da Lei, deferindo-se a ele o almejado efeito suspensivo ativo, ex vi do inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, determinando-se, por conseguinte, a suspensão da veneranda decisão interlocutória recorrida até o julgamento final., confirmando-se a liminar no julgamento do recurso; b) seja declarado que extinguiu-se o direito da VIBRA ENERGIA S.A, de praticar o ato processual, independentemente de declaração judicial, porque não averbou tempestivamente na matrícula do imóvel penhorado a CERTIDÃO PARA REGISTRO DE PENHORA de ID 158388492 e, em consequência c) seja dado cumprimento às ordens precedentes contidas na decisão interlocutória de ID 148109226, determinando-se o prosseguimento da execução apenas em relação ao crédito de ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO, na forma da Lei. Diante de tais circunstâncias acima expostas acredita o Agravante que deve ser reformada a decisão agravada para que sejam restabelecidos seus direitos creditórios e, via de consequência, restabelecido o curso da execução em seu favor, para que possa exercer, na forma da Lei, o direito que lhe foi ceifado, de adjudicar o imóvel penhorado. Pelo exposto, requer o Agravante que seja conhecido e provido o presente recurso e, ao final, cassada integralmente a decisão agravada, restabelecendo-se o curso da execução em favor do credor Roberto Luz de Barros Barreto, deferindo-se a ele o direito de adjudicar o imóvel penhorado nos autos, designado por SHI/SUL – QL 08, CONJUNTO 01, CASA 19, LAGO SUL-DF, objeto da matrícula no 720 junto ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, como de direito e de Justiça!” (grifei) – ID 54240136, pp. 20/21. Instado a juntar comprovante de pagamento de preparo com o código de barras referente às custas e emolumentos ou recolher preparo em dobro sob pena de deserção, o agravante recolheu o preparo em dobro (IDs 54407142, 54407148, 54407153 e 54407158). É o relatório. Decido. Registra-se, inicialmente, que a pretensão de ter o imóvel penhorado adjudicado em seu favor não merece ser conhecida, uma vez que não foi matéria tratada pelas decisões agravadas. Como o próprio agravante menciona, a negativa da adjudicação do imóvel em seu favor, afastando-se o direito de preferência sobre os bens penhorados, foi objeto de decisão diversa, da qual interposto o agravo de instrumento n. 710292- 31.2023.8.07.0000: “Contudo tal adjudicação foi negada ao Agravante e dele foi afastado o direito de preferência sobre os bens penhorados e, pior, determinando-se que fosse satisfeito primeiramente o crédito da exequente VIBRA ENERGIA S.A. Contra tal decisão foi interposto o Agravo de Instrumento no 710292- 31.2023.8.07.0000, julgado improcedente por acórdão ainda não transitada em julgado.” – ID 54240136, p. 8. Assim, quanto ao ponto, não conheço do recurso. Satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade quanto aos demais pleitos – agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único, CPC (decisão proferida em execução) – conheço parcialmente do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial (processo n. 0032344-26.2004.8.07.0001), no qual figuram como exequentes ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO (agravante) e VIBRA ENERGIA S.A (agravada). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado, urgência que não se verifica. Como se vê da decisão agravada, concedido prazo de 30 (trinta) dias para VIBRA ENERGIA S.A esclarecer se persistia o interesse na penhora do imóvel, promovendo o registro da certidão de penhora sob pena de sua desconstituição e extinção do processo em seu favor, determinando-se o prosseguimento do feito apenas em relação a ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO. Conforme informado pelo próprio agravante, VIBRA ENERGIA S.A já realizou, ainda que de forma alegadamente extemporânea, o registro da penhora, conforme determinado pela decisão agravada. “E, após a rejeição dos Embargos de ID 174730114, pela decisão de ID 177728584 o juízo monocrático permitiu o prosseguimento do processo em favor da Agravante Vibra que, assim, somente em 7 de novembro de 2023 - de forma extemporânea, registrou a penhora sob o no R.51-720 nos seguintes termos:” – ID 54240136, p. 14. Portanto, eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso não terá qualquer efeito prático, do que decorre não haver que se falar em urgência para seu deferimento. Acerto ou desacerto da decisão agravada que será definido em sede de análise do mérito do presente agravo. Assim é que, em sede de juízo de prelibação, conheço parcialmente do recurso e indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 17 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora